Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da pena do artigo do art. 217-A do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2 - A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas. No entanto, neste caso, o depoimento da ofendida, assim como os demais elementos produzidos nos autos se mostram vacilantes quanto à autoria do fato.
3 - Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
4 - Apelação não provida.